Tribunal: TJMT
Processo: 1017486-61.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017486-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOEL ANTONIO CORDEIRO - CPF: 474.082.351-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97
. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE JUDICIAL. IMPETRANTE ALEGA HIPOSSUFICÊNCIA DO PACIENTE. 1. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILDIADE DE INSENÇÃO TOTAL. PACIENTE TEM SALÁRIO MENSAL E POSSIBILIDADE FINANCEIRA PARA QUITAR O VALOR
FIXADO E PARCELADO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO.
2. PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE, ORDEM DEHABEAS CORPUS
NÃO
CONCEDIDA.

1. A fiança objetiva garantir a presença do acusado em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de pena, no caso de condenação, ocasião em que o numerário depositado será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa. Dessa
forma, ela não pode ser integralmente afastada quando o paciente não demonstra hipossuficiência e tem condições para quitar
o montante fixado e parcelado
.

2. Pedido julgado im
procedente. O
rdem de habeas corpus não concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Joel Antônio Cordeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia2
8
de junho de 2024,
em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito. E, na audiência de custódia,
a autoridade coatora
concedeu sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor corresponde
nte
a meio
salário mínimo
[R$706,00]
, dividido em três parcelas, devendo a primeira ser paga em até 15 (quinze) dias, não tendo sua soltura sido condicionada à quitação da obrigação financeira, conforme se infere da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011552-93.2024.8.11.0042.

Sustenta, a impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal – na medida em que está em risco de ser revogada sua liberdade provisória –, uma vez que não tem condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrado
;
asseverando
, outrossim,
que o magistrado consignou que, na espécie, não estão presentes os requisitos da decretação da prisão cautelar.

Alega que a fixação da fiança no presente caso, considerando a pobreza do paciente, pode culminar com sua prisão ou sacrifícios e privações referentes ao próprio sustento.

Com base nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a dispensa da fiança arbitrada e manutenção da concessão da liberdade provisória ao paciente, expedindo-se salvo-conduto em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
223103675
,
dispensando as
informações de estilo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
228012165
, opina pela denega
ção
d
a ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório o
paciente foi preso em flagrante no dia 28 de junho de 2024, pela suposta prática do delito capitulado no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito e foi concedida sua liberdade provisória
com o arbitramento
de fiança, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011552-93.2024.8.11.0042, no valor corresponde
nte
a meio salário mínimo, dividido em três parcelas, devendo a primeira ser paga em até 15 (quinze) dias, não tendo sua soltura sido condicionada à quitação da obrigação financeira.

Com efeito, o
juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante do paciente, assim se manifestou:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como custodiado JOEL ANTONIO CORDEIRO, flagrado pela suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência, nota de culpa, auto de constatação/teste de
etilômetro
e depoimentos.

De início, em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), a prisão em flagrante, no que tange ao crime lançado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, RECONHEÇO-O COMO PERFEITO.

Quanto
a
necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos
arts
. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus
comissi
delicti, do periculum
libertatis
e do perigo gerado pelo estado de liberdade. In
casu
, ressai das declarações prestadas nos autos a seguinte narrativa: (...)

Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus
comissi
delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum
libertatis
, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, em que pese o suposto crime seja de natureza mediana, não se verifica a presença, ao menos neste momento, do requisito subjetivo.

Ainda, pois, em consulta a folha de antecedentes criminais do custodiado,
o mesmo
não apresenta qualquer outra passagem que guarde contemporaneidade com o fato em tela, tampouco que justifique a manutenção do penitente no cárcere.

Nesse sentido, “A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.” (TJMT, 1ª C.C., DES. Orlando de Almeida Perri, N.U 1017398-96.2019.8.11.0000, D.J. 03/12/2019, D.P. 06/12/2019).

Assim, embora presente o fumus
comissi
delicti, não verifico a presença do periculum
libertatis
.

Com essas considerações, com fulcro no art. 319 do CPP, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado JOEL ANTONIO CORDEIRO, todavia condicionada às seguintes medidas cautelares:

a. Determino que o(a) custodiado(a) compareça à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) desta Comarca ou entre em contato telefônico, em até 03 (três) dias, após a soltura, para acompanhamento, o qual será pelo período mínimo de 3 (três) meses, prorrogáveis por mais 3 (três) meses, conforme metodologia proposta pela equipe da CIAP. No comparecimento, deverá apresentar Ata de Audiência. ADVIRTA-SE ao(à) autuado(a) que o descumprimento injustificado das medidas cautelares ora impostas poderão acarretar o decreto de sua prisão preventiva. A CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS – CIAP Cuiabá localiza-se na Rua Coronel Floriano Peixoto, nº 85, bairro Bandeirantes, em Cuiabá, com telefone (65)98107-0107 e seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

b. Pagamento de fiança, no valor de meio
salário mínimo
, em 03 parcelas, sendo a primeira a ser paga em 15 dias, o que não impedirá a sua imediata soltura;

c. Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

d. Proibição de sair da Comarca por mais de 07 (sete) dias sem comunicação judicial
[...]
”
Destacamos

Constata-se, pois, que o magistrado concluiu pela inexistência de
periculum
libertatis
em relação ao paciente, razão pela qual concedeu sua liberdade provisória, arbitra
n
do
fiança
no importe de R$ 706,00 (setecentos e seis reais)
, dividida em três vezes,
vencendo-se
primeira parcela
no prazo de

l5 (quinze)
dias.

Dessa forma
, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu corretamente, pois o valor arbitrado
é compatível e proporcional com a remuneração informada pelo paciente, que é de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais como chefe de cozinha, cuja renda é complementada com o
numerário
variável obtido como entregador.

Além disso,
o magistrado concedeu prazo razoável para o paciente quitar a primeira parcela da fiança, não condicionando sua soltura e tampouco
determinou a expedição automática de mandado de prisão em caso de inadimplemento.

Com base nisso, a
liminar foi
in
deferida
por não se constatar a existência de flagrante ilegalidade
[paciente foi solto], bem como
por não se
constatar
situação flagrante de hipossuficiência.

Aliás, c
om relação a temática,
deve ser
salient
ado
que
,
nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal, o valor da fiança deve ser arbitrado levando em consideração não apenas as características pessoais do paciente, mas também a natureza da infração penal imputada, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de custas
e despesas
processuais ao final da ação penal. E, no caso em debate,
o paciente

tem
um salário mensal de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), razão pela qual o valor da fiança
foi
arbitrad
a
de forma
razoável e
proporcional.

Como é sabido o
instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal da seguinte forma:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado
pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites
:

[...]

I -
de
1 (um) a 100 (cem)
salários mínimos
, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II -
de
10 (dez) a 200 (duzentos)
salários mínimos
, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1
o
Se
assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Art.326.
Para determinar o valor da fiança
, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias
indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.

Art. 336.
O dinheiro
ou objetos
dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art.347.
Não ocorrendo a hipótese do art.345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.
Negritamos

Ademais
, doutrinando sobre o assunto, Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar asseveram:

4.2. Objetivos da fiança

Busca-se com a fiança
obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar
. Por consequência, se houver condenação,
objetiva-se também garantir a execução da pena
. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda
vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado
(art. 336,
caput
, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único).
Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança
. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.”
(
In
Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 803)
Negritamos

R
esta claro
, pois,
que o valor arbitrado
pelo magistrado
é justo e proporciona
l ao caso em discussão, uma vez que
não há como
se
concluir que o paciente não
tem
condições de arcar com qua
l
quer valor
que

for
arbitrado
, porquanto sequer
foi acostado aos autos declaração de hipossuficiência financeira assinada por ele.
Sendo a
ssim,
é
impossível o afastamento da fiança
tal como foi arbitrada
,
eis que
se faz necessária para
não só
vincular o paciente ao juízo,
mas também
para
evitar a ba
nalização da conduta criminosa
por parte dele
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor
de
Joel
Antônio Cordeiro
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024